Tribunal: TJSP
Processo: 2160249-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000613181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2160249-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é impetrante FLAVIA AP RAFAEL DE
OLIVEIRA e Paciente GEAN CARNEIRO SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, formulada em favor de GEAN CARNEIRO DE
SOUSA, qualificado nos autos, determinando o seu arquivamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2160249-90.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42019
HABEAS CORPUS No 2160249-90.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: FLÁVIA APARECIDA RAFAEL DE OLIVEIRA
PACIENTE......: GEAN CARNEIRO DE SOUSA
ORIGEM............: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPIRA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora HELIA REGINA PICHOTANO)

A doutora FLÁVIA APARECIDA RAFAEL DE OLIVEIRA
- Advogada, impetra habeas corpus em favor de GEAN CARNEIRO DE
SOUSA, com pedido de liminar, amparado nos art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente
de ato do Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapira que, nos
autos de Processo Crime no 1500545-58.2020.8.26.0272, instaurado por
suposta infração aos art. 155, § 4o, III e IV, c.c. art. 14, II, e art. 180, caput,
todos do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem
fundamentação idônea, inobstante preencha os requisitos para responder ao
processo em liberdade.
Ressalta, a Impetrante, que “... o paciente é um jovem PRIMÁRIO,
COM APENAS 18 ANOS, POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES,
RESIDÊNCIA FIXA, ESTUDANTE E TRABALHO LÍCITO ...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2160249-90.2020.8.26.0000
&
Afirma que a prisão do Paciente, no caso, não é cabível,
porquanto não restou demonstrado, de forma concreta, objetiva e
individualizada, qual o risco que a sua liberdade oferece à ordem pública, à
instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Ressalta que “... o delito atribuído ao Paciente é de natureza
leve, ou seja, sem ofensa à integridade física ou grave ameaça a pessoa,
podendo assim, aguardar a tramitação processual em liberdade, sem colocar
em pânico ou risco a ordem pública ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor do Paciente, para que possa responder ao processo em liberdade,
mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se
alvará de soltura (fls. 01/06).
Constato que o contido nesta impetração se identifica com o
pedido formulado no HC no 2155155-64.2020.8.26.0000, e, sendo assim,
deve ser julgado em conjunto com aquele.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Habeas Corpus no 2155155-64.2020.8.26.0000, está sendo
julgado nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2160249-90.2020.8.26.0000
&
“VOTO No 42018
HABEAS CORPUS No 2155155-64.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: GUSTAVO ATONIO TAVARES DO AMARAL
GUSTAVO DE ARAÚJO GUARDA
WESLEY NIERI DE CASTRO
PACIENTE...........: GEAN CARNEIRO DE SOUSA
ORIGEM.................: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPIRA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora HELIA REGNA PICHOTANO )
Os
doutores
GUSTAVO
ANTONIO
TAVARES
DO
AMARAL, GUSTAVO DE ARAÚJO GUARDA e WESLEY NIERI DE
CASTRO - Advogados, impetram habeas corpus em favor de GEAN
CARNEIRO DE SOUSA, com pedido de liminar, amparado nos art. 5o,
LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código
de Processo Penal, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento
ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Itapira que, nos autos de Processo Crime no 1500545-58.
2020.8.26.0272, instaurado por suposta infração aos art. 155, § 4o, III e
IV, c.c. art. 14, II, e art. 180, 'caput', todos do Código Penal, e art. 244-B,
do Estatuto da Criança e do Adolescente, converteu sua prisão em
flagrante em prisão preventiva, sem fundamentação idônea, inobstante
preencha os requisitos para responder ao processo em liberdade.
Ressaltam, os Impetrantes, que o Paciente é primário e
portador de bons antecedentes, além de que '... os delitos supostamente
perpetrados pelo paciente não foram praticados com violência ou grave
ameaça a pessoa ...'.
Afirmam que a prisão do Paciente, no caso, não é cabível,
porquanto não restou demonstrado, de forma concreta, objetiva e
individualizada, qual o risco que a sua liberdade oferece à ordem pública,
à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Defendem que, em caso de ser condenado, '... não haverá
motivação o bastante para não ser deferido REGIME PRISIONAL
DIVERSO DO FECHADO PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO DA
PENA ...'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2160249-90.2020.8.26.0000
&
Aduzem, por fim, que, diante da pandemia por que assola o
país, diante da propagação da COVID-19, houve uma flexibilização em
uma série de medidas em prol da população carcerária, o que autoriza,
por exemplo a substituição da pena privativa de liberdade em prisão
domiciliar.

Em suma, pleiteiam, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem em favor do Paciente, para que possa responder ao processo em
liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
expedindo-se alvará de soltura, ou, subsidiariamente, que seja beneficiado
com a prisão domiciliar (fls. 01/13).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 78/82).
Dada à peculiaridade da situação atual, foi dispensada a
vinda de Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no
sentido de denegação da ordem (fls. 86/93).
Constato, ainda, que foi impetrado, pela Impetrante Flavia
Aparecida Rafael de Oliveira - Advogada, o Habeas corpus no 2160249-
90.2020.8.26.0000, sendo que, aos 13.07.2020, foi indeferido o pedido de
liminar, e que deve ser julgado simultaneamente com este 'writ'.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento.
É o relatório.
O Paciente foi denunciado por infração aos art. 155, § 4o, III
e IV, c.c. art. 14, II, e art. 180, todos do Código Penal e art. 244-B, da Lei
8.069/90, em concurso material, na forma do art. 69, do Código Penal,
sendo decretada sua prisão preventiva.
A r. decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente
(fls. 54/56, autos de origem) encontra-se devidamente fundamentada,
atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2160249-90.2020.8.26.0000
&
Consta da denúncia (fls. 01/04, autos de origem) que, no dia
30.06.2020, por volta das 21h00, o ora Paciente, em comparsaria com o
adolescente Brendon Kallel dos Reis Ramos, tentou subtrair, em proveito
comum, com emprego de chave falsa, um automóvel GM/Corsa, cor prata,
ano 1998, placas CLF3973, pertencente à Lourival Aparecido.
Consta, ainda, que, '... no dia 30 de junho de 2020, em hora
incerta, mas anterior às 21h, nos arredores da Avenida Brasília, no 362,
Jardim Ivete, nesta cidade e Comarca de Itapira, GEAN CARNEIRO DE
SOUSA, qualificado às fls. 20/21, recebeu e conduziu o veículo
VW/Passat LS, marrom, 1977, placa BIH0356, de propriedade de Robert
Porter Lowe Júnior, que sabia ser produto de crime, No mesmo contexto
geográfico e temporal supramencionado, o denunciado facilitou a
corrupção de Brendon Kallel Dos Reis Ramos, pessoa com 15 (quinze)
anos de idade, com ele praticando a infração penal acima descrita. De
acordo com o que foi apurado, o investigado, desejoso de obter para si o
patrimônio alheio, juntamente com o adolescente Brendon Kallel Dos
Reis Ramos, saiu da cidade de Mogi Mirim, conduzindo o veículo
VW/Passat LS, 1977, marrom, placa BIH0356, que sabia ser produto de
furto ocorrido no dia anterior naquela cidade (cf. B.O. juntado às
fls. 27/28) e rumou para esta comarca de Itapira, com o propósito de
praticar furtos de veículo. Já nesta cidade, dirigiu-se ao local do crime,
onde se encontrava o veículo da vítima, estacionado na via pública. Com o
emprego de chave falsa, abriu o automóvel e ingressou no seu interior,
enquanto o adolescente permaneceu encostado no lado de fora vigiando.
Neste momento o proprietário visualizou o adolescente e, ao se aproximar
para verificar o que estava ocorrendo, o indiciado saiu de dentro do carro,
segurando a parte da frente do rádio debaixo da blusa, e ambos saíram
correndo, deixando o objeto cair ...'.
Comprovada a materialidade dos crimes, há nos autos ao
menos fortes indícios de ter o Paciente praticado as condutas a ele
imputadas, considerando as provas produzidas.
Ademais, o Paciente está sendo processado por crime contra
o patrimônio, acompanhada pela prática de crime de receptação, em
comparsaria com um adolescente, e as circunstâncias indicam
culpabilidade muito mais acentuada, sendo indicativa até mesmo de
estar o Paciente inserido na vida criminosa de forma constante,
tornando-se sua liberdade um perigo social, o que permite concluir pela
necessidade da medida extrema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2160249-90.2020.8.26.0000
&
Portanto, as circunstâncias em que praticados os crimes,
evidenciam a perigosidade incomum de seu autor, exigindo o afastamento
do convívio social, mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da
prisão cautelar do Paciente, amparada pela garantia da ordem pública, de
maneira a evitar que persista na prática de atos que continuem pondo em
risco a paz social.
A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária.
Ademais, o princípio constitucional do estado de inocência
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do
autor de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo
que a justifique, como é o caso.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312,
Código de Processo Penal, não pode mesmo a prisão preventiva ser
revogada.
Pelos mesmos motivos acima expostos, as medidas cautelares
diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
Inobstante o esforço despendido pelos combativos Advogados
constituídos, não restou comprovado que o Paciente se encontre no grupo
de risco, no que concerne à pandemia do novo coronavírus declarada pela
Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020.
E, no tocante à r. decisão guerreada, a autoridade indigitada
coatora consignou que '... Há sérios indícios de autoria, sendo que a
materialidade encontra-se estampada no auto de exibição e apreensão de
fls. 10, estando, portanto, presente o 'fumus comissi delicti', não sendo
recomendável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que
são inadequadas e insuficientes. Pelo que se depreende dos autos, após ter
praticado o crime de receptação na cidade vizinha de Mogi Mirim, o
autuado tentou furtar o veículo da vítima mediante emprego de chave
falsa, em concurso com agente menor de idade. Em que pese sua
primariedade, trata-se de delitos que geram desassossego social, atentam
contra bens jurídicos fundamentais e contribuem para a degradação da
elaboração psíquica e ética de indivíduos em desenvolvimento. Com efeito,
a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum
impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes.
Também é ofendida quando o agente dá mostras de seu desprezo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2160249-90.2020.8.26.0000
&
legislação e pelo cidadão de bem, reiterando condutas ilícitas dolosas,
apostando na impunidade. Também é oportuno observar que a prisão
cautelar, seja a decorrente de flagrante ou a decretada preventivamente,
não ofende o princípio da presunção de inocência constitucionalmente
previsto ou caracteriza execução antecipada da pena antes da decisão
condenatória (....). Na ausência de quaisquer das hipóteses previstas em
lei, que é o caso dos autos, não há que se falar em substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Aliás, um indivíduo que não tem respeito pela
lei brasileira, também não o terá pelas orientações de isolamento social
das autoridades de saúde, inviabilizando todo o esforço da população para
contenção do vírus. Por fim, a Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, como o próprio nome já diz, recomenda a adoção de
algumas providências pelos magistrados a fim de resguardar a saúde dos
presos em face da pandemia gerada pelo Coronavírus e, portanto, não o
vincula. Cabe ao magistrado analisar cada caso com as suas
especificidades. Se assim não fosse, justificaria a liberdade provisória em
massa da população carcerária, desprezando-se a ordem pública, já que a
grande maioria dos estabelecimentos prisionais operam com capacidade
excedida. Ademais, medidas estão sendo tomadas nos presídios do Estado
visando preservara saúde dos presos e impedir a disseminação do
Coronavírus, tais como suspensão de visitas e o isolamento de suspeitos
ou confirmados com a doença. Razoável, assim, a manutenção da
custódia cautelar do autuado, para garantia da ordem pública, quer para
evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social,
que, em casos como o presente, em princípio, resta severamente
comprometida, bem como para prover o regular desenvolvimento da
persecução pena ...'.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de 'habeas
corpus' interposta em favor de GEAN CARNEIRO DE SOUSA,
qualificado nos autos, devendo aguardar preso, o destino da Ação Penal
no 1500545-58.2020.8.26.0272 2a Vara Criminal da Comarca de Itapira,
contra ele proposta ...”.
Como se constata, a pretensão deduzida nos limites deste habeas
corpus é justamente uma mera reiteração do quanto deduzido nos autos acima
indicados, não sendo constatado nenhum fato novo que milite em favor do
Paciente, não comportando a pretensão, conhecimento.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2160249-90.2020.8.26.0000
&
habeas corpus, formulada em favor de GEAN CARNEIRO DE SOUSA,
qualificado nos autos, determinando o seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)